Tribunal: TJBA
Processo: 8123219-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8123219-22.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO MARCOS MESSIAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA FRACIONADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO. POSSE DE RÁDIO COMUNICADOR UTILIZADO NA DINÂMICA DO TRÁFICO. ABORDAGEM EM ÁREA NOTORIAMENTE DESTINADA À MERCANCIA DE DROGAS. TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. VALIDADE E SUFICIÊNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa. Segundo a denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no bairro de Fazenda Coutos III, em Salvador/BA, quando visualizaram o acusado sozinho em via pública. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou evadir-se, correndo em direção a uma ladeira, sendo alcançado e abordado pelos agentes. Durante a busca pessoal, foram apreendidos em sua posse 53,89g de maconha distribuídos em sete porções individualizadas, 26,85g de cocaína acondicionados em quarenta e nove porções prontas para comercialização, além de um rádio comunicador sintonizado em frequência utilizada por traficantes da região. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para comprovar a autoria delitiva e a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos; (ii) estabelecer se as circunstâncias da apreensão autorizam a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas ou impõem a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea qualificada e quais os seus reflexos na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelos autos de apreensão, termos de apresentação e apreensão e laudos periciais definitivos que confirmam a natureza ilícita das substâncias arrecadadas. 4. Os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência mostram-se coerentes, harmônicos e convergentes quanto aos fatos essenciais da imputação, especialmente no tocante à tentativa de fuga do acusado, à abordagem realizada e à apreensão dos entorpecentes em sua posse. 5. A ausência de lembrança precisa acerca de detalhes periféricos da ocorrência não compromete a credibilidade dos relatos policiais quando preservada a consistência dos aspectos centrais da narrativa acusatória. 6. Os depoimentos dos agentes públicos gozam de plena aptidão probatória quando prestados sob contraditório judicial e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer evidência de perseguição, abuso ou interesse indevido na incriminação do acusado. 7. O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 configura delito de ação múltipla, consumando-se pela prática de quaisquer dos núcleos verbais descritos no tipo penal, razão pela qual a comprovação de efetiva venda ou negociação de drogas não constitui requisito indispensável à condenação. 8. A destinação mercantil dos entorpecentes pode ser extraída do contexto fático da apreensão, especialmente da quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, bem como das circunstâncias objetivas que cercam a conduta do agente. 9. A apreensão de duas espécies distintas de substâncias entorpecentes, distribuídas em cinquenta e seis porções individualizadas prontas para circulação, revela padrão de armazenamento característico da atividade de traficância e incompatível com a alegação de consumo pessoal. 10. A abordagem ocorreu em local apontado pelos policiais como área reconhecida pela intensa comercialização de drogas e dominada por organização criminosa atuante na região, circunstância que reforça o contexto de mercancia ilícita quando examinada em conjunto com os demais elementos probatórios. 11. A apreensão de rádio comunicador sintonizado em frequência utilizada por traficantes locais constitui elemento circunstancial relevante para demonstrar a inserção do acusado na dinâmica operacional do comércio ilícito de entorpecentes e enfraquece a tese defensiva de mero consumo próprio. 12. A tentativa de evasão empreendida pelo acusado ao avistar a viatura policial, embora insuficiente para caracterizar isoladamente o tráfico de drogas, assume relevância probatória quando associada à apreensão dos entorpecentes fracionados e aos demais elementos indicativos de comercialização. 13. A versão apresentada pelo acusado, no sentido de que seria usuário e teria adquirido droga apenas para consumo próprio, não encontra respaldo no acervo probatório e mostra-se incompatível com as circunstâncias objetivas da prisão em flagrante. 14. A existência de condenações anteriores por tráfico de drogas não constitui fundamento autônomo para o reconhecimento da autoria ou da materialidade do fato em julgamento, mas pode ser considerada como dado contextual quando analisada em conjunto com provas produzidas sob contraditório judicial. 15. A tese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não merece acolhimento porque o conjunto probatório evidencia finalidade incompatível com o consumo pessoal. 16. Não há espaço para incidência do princípio do in dubio pro reo quando a prova produzida é firme, convergente e suficiente para demonstrar a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. 17. A admissão pelo acusado de que se encontrava no local para adquirir droga destinada ao próprio consumo e de que possuía vínculo com a substância entorpecente apreendida configura confissão qualificada apta a atrair a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 18. A confissão qualificada apresenta menor relevância colaborativa do que a confissão plena, autorizando compensação apenas parcial com a agravante da reincidência, em conformidade com a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça. 19. Reconhecida de ofício a atenuante da confissão espontânea qualificada, impõe-se a readequação da segunda fase da dosimetria, reduzindo-se a pena definitiva para 6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão e 632 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 20. Recurso não provido, com reconhecimento de ofício da atenuante da confissão espontânea qualificada e redimensionamento da pena. Tese de julgamento: “Os depoimentos de policiais militares constituem meio idôneo de prova para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando prestados sob contraditório judicial, coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos dos autos.” “A caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes independe da comprovação de ato específico de venda, podendo a finalidade mercantil ser inferida das circunstâncias concretas da apreensão.” “A apreensão de drogas de espécies diversas, fracionadas em múltiplas porções individualizadas e prontas para distribuição, constitui forte indicativo de destinação comercial incompatível com o consumo pessoal.” “A apreensão de rádio comunicador utilizado na dinâmica operacional do tráfico, associada à tentativa de fuga e à abordagem em local conhecido pela comercialização de drogas, reforça a conclusão acerca da mercancia ilícita dos entorpecentes.” “A confissão qualificada consistente na admissão da posse da droga para alegado consumo próprio atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.” “A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão qualificada deve ocorrer de forma parcial, em razão da menor intensidade colaborativa da confissão não integral.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LVII; Código Penal, art. 65, III, “d”; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, Súmula nº 630; STJ, AgRg no AREsp nº 2.629.875/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 28.03.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.284.198/RJ, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC nº 908.373/PR, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC nº 831.211/MG, Sexta Turma. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação criminal nº 8123219-22.2025.8.05.0001, em que figura como apelante JOÃO MARCOS MESSIAS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo de JOÃO MARCOS MESSIAS, e de ofício, reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea qualificada, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, procedendo-se à necessária compensação parcial com a agravante da reincidência reconhecida na sentença, redimensionando a pena definitiva do réu para 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74